Tribunal: TJES
Processo: 5003793-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADSON SILVA RIOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PACTUADO EM MOMENTO ANTERIOR AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação Indenizatória de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais ajuizada por JADSON SILVA RIOS em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Em síntese, relata o autor, ora recorrente, que realizou simulação de crédito com o banco recorrido para aquisição de um imóvel através de contrato de financiamento. No entanto, ante à morosidade do requerido em liberar o crédito pretendido para a finalidade do contrato, resolveram rescindir o negócio jurídico. Portanto, requereram a condenação do banco demandado em danos materiais e morais.

Por outro lado, o recorrido alega que seguiu os trâmites padrões para negociação de contrato de financiamento, de maneira que não possui qualquer culpa em relação à rescisão contratual, ou mesmo responsabilidade em reparar danos perquiridos pelo autor.

Em sede de sentença (ID 12223168)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para
CONDENAR o requerido em
danos materiais
,
para restituir ao autor o montante de
R$3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido
pelo sistema de cálculos do TJES (correção + juros de 1% ao mês), desde o desembolso dos valores pelo requerente até a citação, e, a partir da citação, exclusivamente pela SELIC até a data do efetivo pagamento; e em
danos
morais
, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por fim, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC.”

Irresignados, o autor interpôs recurso inominado (ID 12223169) objetivando a reforma parcial da sentença recorrida e julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que é abusiva a desídia do recorrido em fornecer o crédito pretendido pelo recorrente no tempo determinado na primeira carta de crédito, atitude a qual, aparentemente, impediu-o de adquirir o imóvel objeto do financiamento.

Entretanto, os g
astos com despesas de cartório e reconhecimento de firma: R$250,00; Gastos com mudança da unidade: R$2.000,00; Gastos com pequenas reformas: R$1.400,00; e Multa no momento do distrato: R$15.000,00”
, entendo, em consonância com a sentença recorrida, que se trata de relação jurídica diversa da que se discute nestes autos e estranhas ao pactuado em cartas de crédito entre as partes, portanto indevidas, para que não haja enriquecimento ilícito.

Isso porque no contrato de distrato juntado no ID 12223138 consta que o contrato de promessa de compra e venda do apartamento objeto do financiamento discutido nos autos foi pactuado em 07/05/2021, portanto em momento
anterior
à aprovação da primeira carta de crédito junto ao banco recorrido (02/09/2021). O referido contrato de promessa de compra e venda é, inclusive, anterior à simulação de crédito enviada pelo recorrente ao banco recorrido, datada de 21/05/2021, conforme consta na exordial (ID 12222469).

Por esse motivo, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço do recorrido, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, isso significa que as partes devem ser restituídas ao estado em que estavam antes da pactuação do negócio. Como no caso dos autos o contrato de promessa de compra e venda é anterior ao contrato de financiamento discutido nos autos, não é atingido pela prática abusiva praticada pelo recorrido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CONSORCIADA CONTEMPLADA POR LANCE.
DEMORA INJUSTIFICADA PELA FINANCEIRA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO
. EXIGÊNCIA DE DIVERSOS DOCUMENTOS AO LONGO DE QUASE 03 (TRÊS) ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IN RE IPSA.
DANO MATERIAL NÃO VISLUMBRADO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cinge-se a controvérsia acerca dos danos morais e materiais (reembolso dos alugueis) decorrentes da alegada falha na prestação do serviço da instituição administradora de consórcios, ante a demora injustificada na liberação de valores referentes à carta de crédito. 2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, visto que a requerente é consumidora, em razão do disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a requerida/apelante é fornecedora, prestadora de serviços no mercado de consumo, na exegese do art. 3º do mesmo diploma legal. 3. Na análise detida dos autos, observa-se que a autora comprova suas alegações no tocante à mora injustificada da instituição administradora de consórcio apelante/apelada, por mais de 03 (três) anos, na liberação da carta de crédito, após ser contemplada por lance no consórcio, tendo a requerente juntado cópias de diversos e-mails trocados entre os anos de 2015 e 2018 4. Nesse sentido, em casos como o presente, o dano moral é in re ipsa, ou seja, decorre da própria demora injustificada da ré em conceder a carta de crédito em favor da autora, frustrando a sua legítima expectativa, além dos transtornos e da perda do tempo útil da consumidora na tentativa de resolver o problema com o envio de documentos, reiteradamente solicitados, ocasionando ainda a expiração da validade dos demais. 5. Da análise das circunstâncias do caso, verifica-se que a apelante administradora do consórcio postergou, desnecessariamente, a transferência do valor contemplado, razão pela qual destaco que, desde a data da contemplação pelo consórcio, maio de 2015, até a liberação do crédito, em maio de 2018, transcorreu o atraso injustificado de 03 (três) anos, sendo que a transferência se realizou, ainda assim, somente após o ajuizamento da presente demanda, não havendo prova de que a autora tenha concorrido para o evento danoso. 6. Em razão dessas particularidades, reputo adequado o montante fixado pelo Juízo a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que considerou a extensão do dano e a sua repercussão para o agente ofensor, sem constituir enriquecimento sem causa por parte da vítima. Registro que o valor arbitrado encontra- -se em consonância com a jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, em hipóteses que excederam o prazo da normalidade. Precedentes. 7. Quanto ao dano material,
considerando que a autora já havia celebrado contrato de locação mais de 07 (sete) meses antes da aquisição do imóvel, vislumbra-se que a pactuação locatícia, pela qual a autora se obrigou pelo interregno de dois anos, não se relaciona com os fatos narrados pela autora, de modo que tampouco é possível imputar à administradora de consórcio a responsabilidade pelo reembolso dos valores do aluguel
. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. CONCLUSÃO: ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação interpostos e, no tocante ao mérito, e NEGAR-LHES PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160078957, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Posto isso, a sentença, ao impor ao recorrido o dever de ressarcir o recorrente apenas no montante de R$3.000,00 (três mil reais), referente ao gasto com avaliação do imóvel, não merece qualquer reparo.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.Contudo, suspendo a sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)